Tribunal: TJDFT
Processo: 0741112-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741112-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES AGRAVADO: EDILSON ALVES ROCHA, JOSIELE DA COSTA RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcílio Matias Soares e Carla Beatriz Amaro Soares contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a tutela provisória de urgência em favor dos agravados para que sejam imitidos na posse do imóvel por eles adquirido, situado na Avenida Pau Brasil, Lote 5, Bloco A, Apto 404 e vaga de garagem no 88, Águas Claras/DF, registrado na Matrícula no 222108 do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal (proc. no 0708088-85.2022.8.07.0020, ID no 127902542). 2. Os agravantes, em suma, defendem que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, cuja determinação de imissão na posse deve ser imediatamente revogada diante da irreversibilidade da medida, de modo a evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Esclarecem que possuem residência ininterrupta no imóvel desde 28/9/2007, quando adquiriram o bem da Construtora WRJ, sendo detentores da posse velha, a qual deve ser preservada até que a controvérsia sobre a propriedade do bem seja dirimida. 4. Afirmam que apresentaram farta documentação demonstrando que adquiriram o imóvel diretamente da construtora há mais de 15 anos, conforme contrato particular de promessa de compra e venda, motivo pelo qual o pedido dos agravados não deve prevalecer. 5. Informam que não houve inadimplência contratual, pois os valores devidos à Construtora WRJ foram cumpridos e receberam as chaves no prazo acordado. Porém, dias após o pagamento da penúltima parcela, começou a circular nos veículos de comunicação que a construtora estava envolvida em fraudes e crimes. 6. Destacam que por orientação do promotor de justiça que atuou no caso, realizaram os pagamentos que faltavam ao Bando de Brasília - BRB, uma vez que a construtora era devedora do empréstimo que contratou para a construção do prédio. 7. Com o ajuizamento da Ação Civil Pública, narram que os efeitos da consolidação da propriedade foram sustados e determinou-se que o BRB recebesse as parcelas não pagas a Construtora WRJ, mas o banco criou óbices ao recebimento. 8. Somente com o cumprimento de sentença no o 0701322-61.2018.8.07.0018 conseguiram pagar o que faltava, cujo valor apurado foi de R$ 37.927,20, depositados em conta judicial e que serviram para quitar o valor do imóvel adquirido. 9. Porém, a Construtora não teria cumprido a determinação judicial e ao invés de registrar o imóvel em nome dos agravantes, após a baixa da alienação fiduciária, negociou novamente o mesmo imóvel com os agravados, que agora pretendem a imissão na posse. 10. Questionam o registro do imóvel no cartório competente, pois seria nulo, uma vez que não corresponde ao negócio jurídico celebrado, já que deveria constar em nome dos agravantes. Por esse motivo, salientam que não podem ser prejudicados pela fraude praticada pela Construtora WRJ. 11. Pedem a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, com a revogação da ordem de imissão na posse. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 12. Preparo (ID no 41891322 e no 41894602). 13. Cumpre decidir. 14. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 15. No cumprimento de sentença de no 0701322-61.2018.8.07.0018 em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi efetivada a baixa dos gravames (consolidação e alienação fiduciária) e o recebimento das parcelas que faltavam em favor do Banco de Brasília, com a finalidade de quitar a obrigação de pagar. 16. Ficou pendente a outorga da escritura pública em favor dos exequentes, ora agravantes, assim como o levantamento das quantias por eles depositadas em conta judicial. Todavia, no curso do processo foi demonstrado que o mesmo imóvel havia sido vendido a terceiros, ora agravados. 17. A Construtora WRJ informou que houve a alienação do imóvel a terceiros, que seriam adquirentes de boa-fé, o que obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença no que tange ao pedido de escrituração do bem em nome dos agravantes. 18. Na sentença prolatada nos referidos autos, consignou-se que: “No caso, nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Assim, ausente qualquer declaração de nulidade da transferência realizado ao terceiro, não merece prosperar o pedido formulado pela exequente de transferência do bem para sua titularidade. Os atuais proprietários registrais do bem não foram parte no processo coletivo, tampouco são partes nessa fase executiva. Logo, não há como impor a obrigação objeto do presente título em execução a terceiros. Caberá a exequente manuseio de meios judiciais próprios para questionar a alienação do imóvel objeto da presente lide a terceiros, caso entenda a existência de fraude ou buscar judicialmente indenização em desfavor da executada. Contudo, nesta via estreita de cumprimento de título executivo não há espaço para tais discussões de mérito. Nesse sentido, em vista da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pela WRJ em favor dos exequentes, tem-se a extinção do presente cumprimento de sentença. Determino o levantamento dos valores depositados pela exequente em seu próprio favor, uma vez que impossível, nestes autos, a transferência de propriedade, nos termos já fundamentados. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento de R$ 34.000,00 (ID 86485750), e de R$ 3.927,20 (ID 103170958) em favor dos exequentes. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” 19. Como se verifica do dispositivo supracitado, os valores foram devolvidos aos agravantes, diante da impossibilidade de cumprimento da pretensão deduzida no cumprimento de sentença, já que o imóvel foi alienado aos agravados, com o devido registro cartorário. 20. Foi consignada a possibilidade de os agravantes questionarem, por meio processual adequado a alienação realizada pela construtora em favor dos agravados, uma vez que o imóvel, ao que parece, não estava desembaraçado quando o negócio jurídico foi realizado. Contudo, os agravantes não se desincumbiram desse ônus até a presente oportunidade. 21. Por outro lado, os agravados instruíram o pedido de imissão na posse com a documentação que demonstra a aquisição do bem em litígio, com a devida averbação na matrícula do imóvel, a qual presumidamente é legítima, evidenciando o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, conforme ponderado na decisão recorrida. 22. Confiro o Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo. Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. 23. O registro da aquisição da propriedade em cartório de imóveis é um critério de segurança jurídica que não pode ser superado com simplificação fática. Há um brocardo jurídico centenário, desde o tempo do registro paroquial da propriedade, superado pelo Código Civil de 1916, que diz: — “Quem não registra, não é dono”. Não se pode desconsiderar a disposição legal que determina que quem registra, é dono. E como dono, é preciso haver proteção jurídica à propriedade sob pena de se destruir a segurança jurídica que justifica, há séculos, a existência de registro de imóveis da propriedade. Os proprietários ainda não têm a posse porque buscaram proteção em Juízo e esperam a solução desta causa, que não tem justificativa para ser postergada. 24. Não se desconhece a proteção jurídica à posse. Mas, neste caso, a posse não foi justa na medida em que os agravantes adquiriram o bem quando o imóvel já não pertencia à vendedora, mas aos agravados. 25. Além disso, repito, trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado, não se podendo alterar, no seu cumprimento, a coisa julgada contida no título. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). Mantenho o prazo para a desocupação do imóvel, que está em curso. 28. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intimem-se os agravados para, querendo, se manifestarem quanto ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Por cautela, registro que apesar dos sobrenomes, não tenho qualquer parentesco e não conheço Josiele da Costa Ribeiro, havendo mera coincidência onomástica. Meus impedimentos por parentesco estão averbados na Administração Superior deste Tribunal de Justiça e obstam a distribuição aleatória. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO